Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722578-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Studio Vídeo Foto Ltda – Me Agravada: Michelle Novais de Paula D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Studio Vídeo Foto Ltda - Me contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0712116-89.2018.8.07.0003. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator